Tribunal: TJPA
Processo: 0851438-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851438-11.2018.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS SA

APELADO: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AUTOS Nº:
0851438-11.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADOS: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI – OAB/PA 19989-A E OUTRO

AGRAVADO:
RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO

ADVOGADOS: BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS – OAB/PA 20100-A E OUTRO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECUSA PELA SEGURADORA DE PAGAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DIANTE DE INVALIDEZ DO SEGURADO. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM
QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDO EMITIDO PELA PERÍCIA OFICIAL DO TJPA, PORTARIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E O COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO SÃO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO SEGURO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém, 07

de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AUTOS Nº:
0851438-11.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADOS: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI – OAB/PA 19989-A E OUTRO

AGRAVADO:
RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO

ADVOGADOS: BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS – OAB/PA

20100-A E OUTRO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ITAÚ SEGUROS S.A.
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática de Id. 12592270, que deu provimento ao Agravo Interno (Id. 11264155) para negar provimento ao recurso de Apelação (Id. 3551095) interposta em desfavor de
RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em suas razões (Id. 13004644)
, sustenta que a decisão agravada considerou que o EREsp 1.508.190/SC utilizado como parâmetro é inaplicável ao presente feito, pois versa sobre outra modalidade de seguro, regida por outra legislação; bem como considerou que os documentos colacionados pelo agravado foram suficientes para comprovar a invalidez permanente, mas, razão não lhe assiste.

Afirma que não há nos autos comprovação cabal da invalidez permanente e total do autor, ora apelado, aduzindo que a mera concessão da aposentadoria por invalidez não induz automaticamente o direito ao recebimento de indenização securitária, nos termos da Circular nº 302/2005 da SUSEP, no seu artigo 5º, parágrafo único, e do entendimento do STJ no AREsp nº 952515 / SC (2016/0186444-0).

Afirma que se faz necessária a realização de prova pericial na presente demanda a fim de apurar se há invalidez do segurado, bem como qual redução ou impotência funcional definitiva (total ou parcial).

Houve contrarrazões em Id. 13021195, requerendo o desprovimento do recurso, eis que o contexto fático do caso concreto é diferente do EREsp 1.508.190/SC, citado como paradigma. Bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 13004644). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Pois bem, vislumbro, de antemão, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir expendidas no julgado, tampouco de demonstrar a probabilidade do direito vindicado.

Isso porque não trouxe razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o recorrente apresentado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso de apelação.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto de interesse (Id. 12592270):

Pois bem, prima facie, vislumbro assistir razão à parte ora agravante, porquanto, com efeito, o EREsp 1.508.190/SC utilizado como parâmetro é inaplicável ao presente feito, pois versa sobre outra modalidade de seguro, regida por outra legislação. Bem como, compulsando os autos é possível identificar no contrato de seguro, a cláusula 4.1.3.1 que regulamenta como a invalidez deve ser provada. Vejamos:

4.1.3.1 - A Invalidez Total e Permanente será comprovada mediante apresentação simultânea do laudo emitido pela perícia médica da Previdência Social e do comprovante de recebimento do benefício correspondente.

Documentos esses, todos apresentados pelo autor/agravante: laudo emitido pela perícia oficial do TJPA (Id nº 3550968), a portaria de aposentadoria por invalidez (Id nº 3550971) e o comprovante de recebimento do benefício (Id nº 3550955). Sendo assim, existe o direito ao seguro.

À vista do exposto, exercendo o juízo de retratação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, acolhendo assim as razões recursais da apelação, eis que da analise dos autos, entendo que restou comprovado através dos documentos juntados e supra citados, que o autor RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO é portador de Adenocarcinoma Acinar Usual Grau 9 (4+5) de Gleason, CID 10:C61, mais conhecido como câncer de próstata ou neoplasia maligna.

Doença que se encontra prevista no § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90 que trata das doenças consideradas como graves, contagiosas ou incuráveis. O que gerou a sua aposentadoria por invalidez, conforme portaria (Id. 6171520). E levando em consideração que as partes pactuaram contrato de seguro habitacional que cobria a aposentadoria por invalidez permanente, não há o que se falar em inexistência do direito ao recebimento de indenização securitária.

Destarte, novamente o agravante levanta argumentos com base no seguro de pessoas, ao passo que o presente feito é sobre seguro habitacional, regido pela Resolução CNSP nº 205/09.

Ademais, a cláusula 4.1.3.1 do contrato de seguro (Id. 3550960) previu que a invalidez seria comprovada apenas pela apresentação do laudo médico oficial e do recebimento da aposentadoria por invalidez:

4.1.3.1 – A Invalidez Total e Permanente será comprovada mediante apresentação simultânea do laudo emitido pela perícia médica da Previdência Social e do comprovante de recebimento do benefício correspondente.

Nesse sentido:

SEGURO HABITACIONAL. Quitação do financiamento imobiliário em razão de invalidez permanente - Sentença de procedência. Inconformismo da ré Seguradora que negou a quitação por entender tratar-se de invalidez parcial não constante na cobertura da apólice.
Laudos Periciais que comprovam a invalidez permanente do segurado, sem possibilidade de cura.

Concessão de aposentadoria pelo INSS é prova suficiente para comprovar a ocorrência da invalidez ensejadora da cobertura securitária
- Argumentos de doença preexistente e quitação parcial, que não podem ser conhecidos por tratar-se de inovação, o que não se admite - Possibilidade de restituição dos valores pagos pelo apelado após sinistro, em razão da responsabilidade pela falha na prestação do serviço da seguradora, que não reconheceu a incapacidade total e permanente do segurado - Sentença mantida - Honorários majorados. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e da parte conhecida, NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-SP - AC: 00017923820168260451 SP 0001792-38.2016.8.26.0451, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 21/10/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO HABITACIONAL - INVALIDEZ PERMANENTE - APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA - FATO COMPROVADO - RECUSA DE PAGAMENTO - DOENÇA PREEXISTENTE - FALTA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS - COBERTURA DEVIDA.
A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS constitui documento hábil e suficiente para demonstrar a ocorrência do risco (invalidez permanente) que enseja o direito à cobertura securitária prevista em contrato de mútuo habitacional, sendo dispensável a realização de prova pericial médica.
Precedentes. A seguradora que recebe o pagamento do prêmio do seguro habitacional sem exigir exames médicos prévios não se exime do pagamento da indenização pela alegação de doença preexistente do segurado, ressalvada a comprovação de má-fé deliberada. "No seguro habitacional, é crucial que a seguradora, desejando fazer valer cláusula de exclusão de cobertura por doença preexistente, dê amplo conhecimento ao segurado, via exame médico prévio, sobre eventuais moléstias que o acometam no ato de conclusão do negócio e que, por tal motivo, ficariam excluídas do objeto do contrato. Essa informação é imprescindível para que o segurado saiba, de antemão, o alcance exato do seguro contratado, inclusive para que, no extremo, possa desistir do próprio financiamento, acaso descubra estar acometido de doença que, não abrangida pelo seguro, possa a qualquer momento impedi-lo de dar continuidade ao pagamento do mútuo, aumentando sobremaneira os riscos do negócio". (STJ, REsp n. 1074546/RJ). Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10112110056747001 Campo Belo, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/12/2019, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019)

Por derradeiro, tenho que os requisitos necessários a comprovação da invalidez foi exitoso perante a apresentação de laudo emitido
pela perícia oficial do TJPA (Id. 3550968), a portaria de aposentadoria por invalidez (Id. 3550971) e o comprovante de recebimento do benefício (Id. 3550955).

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada,
advertindo-se as partes que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Face o resultado ao final alvitrado, em que mantido o julgamento, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários arbitrados em favor dos procuradores da parte ré para 12% sobre o valor da causa.

Belém, 30 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 17/08/2023